Tribunal: TJES
Processo: 5002797-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002797-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002797-93.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
APHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER
, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES
, nos autos do processo nº
0000364-73.2012.8.08.0059
, em que se mantém a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 20/02/2021,
pela suposta prática do crime roubo qualificado, previsto no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, em 16/03/2012
.

Sustenta, em síntese, a falta de lastro probatório para uma sentença condenatória em face do paciente, a desproporcionalidade da medida e a ausência de previsão para que seja designada a audiência de instrução e julgamento, sendo que o acusado está preso há mais de 13 meses, em evidente excesso de prazo e em desrespeito à norma prevista no art. 316, § único, CPP. Portanto, a prisão seria ilegal, nos termos do art. 648, II, CPP.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a confirmação da tutela no mérito.

Decisão (ID 2412950) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2494734), informando a designação de audiência para o mês de maio.

Petição do impetrante (ID 2609331) informando a não ocorrência da audiência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2659308).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES, 23 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002797-93.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
R
APHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER
, em face de ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES
, nos autos do processo nº
0000364-73.2012.8.08.0059
, em que se mantém a prisão preventiva do paciente.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente no dia 20/02/2021,
pela suposta prática do crime roubo qualificado, previsto no art. 157, parágrafo 2º, incisos I, II e V, em 16/03/2012
.

Sustenta, em síntese, a falta de lastro probatório para uma sentença condenatória em face do paciente, a desproporcionalidade da medida e a ausência de previsão para que seja designada a audiência de instrução e julgamento, sendo que o acusado está preso há mais de 13 meses, em evidente excesso de prazo e em desrespeito à norma prevista no art. 316, § único, CPP. Portanto, a prisão seria ilegal, nos termos do art. 648, II, CPP.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a confirmação da tutela no mérito.

Decisão (ID 2412950) indeferindo o pedido liminar em razão da ausência de prova pré-constituída.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2494734), informando a designação de audiência para o mês de maio.

Petição do impetrante (ID 2609331) informando a não ocorrência da audiência.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 2659308).

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que negou o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

E, no caso em tela entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem,
uma vez que o presente
HC
foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

In
casu, o presente
habeas corpus
está formado somente pela petição inicial elaborada pelo impetrante e nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso. Tampouco juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou qualquer outro documento que demonstre que o excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do judiciário
.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Além disso, o alegado excesso de prazo deve ser confrontado
com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde o início de 2021. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de 2 (dois) réus, sendo que o paciente permaneceu foragido durante tora a instrução. Além disso, informa o d. magistrado que resta pendente tão somente o interrogatório dos acusados para finalizar a instrução processual.

No mais, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

Quanto ao argumento de que inexistem os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, ressalto que não constam nos autos a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva. Ainda assim, em parecer juntado pela D. Procuradoria de Justiça (ID nº 2659308), é possível observar que a prisão preventiva se pautou nos seguintes argumentos:

I – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER Trata-se de requerimento Ministerial (f. 178-180), no sentido de ser decretada a prisão preventiva de RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER, o qual, em que pese ter sido citado por edital, uma vez que infrutíferas as tentativas de citação pessoal, deixou de apresentar defesa e constituir defensor, no prazo legal. Ademais, sustenta o Parquet que o referido acusado vem se imiscuindo de sua responsabilidade penal, o que, aliado às circunstâncias do presente caso concreto (crime praticado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas), garante que a prisão é medida necessária para fins de se garantir a ordem pública, tese a que se coaduna esta Magistrada. Trata-se de delito especialmente grave e de um acusado que vem se furtado a responder aos termos da presente ação penal. Nestes termos, concluo que a prisão é necessária, tanto para fins de garantir a ordem público quanto para a conveniência da ação penal, ao passo que o decreto prisional poderá garantir que o acusado venha a ser processado e responda, a tempo, pelo seus atos. Diante do exposto, sem maiores delongas, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER com fundamento no art. 312 e 316 do CPP.

Ou seja, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se baseia na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto do delito (cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas) e o fato do paciente ter passado longos anos como foragido.

Assim, vejo que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, não sendo trazido aos autos elementos idôneos capazes de afastar a sua legalidade.

Em sendo assim, não visualizo flagrante ilegalidade na decisão do magistrado que decretou a prisão preventiva do paciente ou, como acima fundamentado, irregularidade na razoável duração do processo.

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5002797-93.2022.8.08.0000

PACIENTE:
RAPHAEL DEVENS ALVARENGA MESSNER

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE FUNDÃO-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2. O

habeas corpus
foi impetrado sem a prova pré-constituída apta a demonstrar o constrangimento ilegal sustentado pelo paciente.

3.
No mais, vejo que o feito vem tramitando de forma regular e respeitando as garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade apta a tornar a prisão do paciente irregular.

4. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva se baseia na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto do delito (cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas) e o fato do paciente ter passado longos anos como foragido.

5.Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES,
13
de
julho
de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR